Tribunal: TJBA
Processo: 8024920-83.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024920-83.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILSON RIBEIRO TOSTA

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ALEGADA INTERRUPÇÃO PROLONGADA E INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrente de suposta interrupção prolongada no serviço de abastecimento de água em sua residência entre dezembro de 2018 e março de 2019. O juízo de primeiro grau fundamentou-se na ausência de provas mínimas dos fatos constitutivos do direito do autor. O Apelante pleiteia a reforma, alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e sustentando que matérias jornalísticas e laudo pericial comprovariam a falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

As controvérsias a serem dirimidas consistem em analisar: a) cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; b) correta distribuição do ônus probatório em demandas consumeristas sobre falha em serviço público essencial; c) suficiência do acervo probatório para demonstrar a efetiva interrupção do fornecimento de água e o nexo de causalidade com os danos alegados; d) configuração da responsabilidade civil da concessionária e do dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Preliminar de cerceamento de defesa. O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, a considera desnecessária para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A comprovação da interrupção individualizada do serviço e dos prejuízos materiais poderia ser realizada por documentos, como protocolos de reclamação e notas fiscais, os quais o autor não apresentou, tornando a prova testemunhal, por si só, frágil e insuficiente. Preliminar rejeitada.

Responsabilidade civil e ônus da prova. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva (art. 37, § 6º, CF e art. 14 CDC). Contudo, isso não exime a parte autora de comprovar o fato constitutivo de seu direito – conduta ilícita, dano e nexo de causalidade – conforme o art. 373, inciso I, do CPC. A inversão do ônus da prova não é automática, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, requisitos não preenchidos ante a ausência de lastro probatório mínimo que confira plausibilidade à narrativa inicial.

Análise probatória. As matérias jornalísticas, genéricas, não comprovam que a unidade consumidora específica do Apelante foi atingida pela interrupção ou sua duração. A ausência de provas documentais personalíssimas, como protocolos de reclamação ou recibos de compra de água, fragiliza a pretensão.

laudo pericial, ao contrário, reforça a inviabilidade de atestar o desabastecimento pelo lapso temporal e confirma a existência de reservatório no imóvel do Apelante, mitigando os efeitos de interrupções temporárias. O argumento sobre o hidrômetro contabilizar ar é impertinente para a questão da ausência total de água. Diante da fragilidade probatória, a manutenção da improcedência é devida.

Jurisprudência. O entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, que exige comprovação mínima dos fatos alegados pelo consumidor, mesmo em casos de responsabilidade objetiva da concessionária.

Dano moral. Não comprovado o ato ilícito (falha na prestação do serviço), resta prejudicada a análise do dano moral, pois ausente o pressuposto fundamental da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, não provido. Sentença de improcedência mantida em sua integralidade. Honorários advocatícios majorados em sede recursal.

Tese de julgamento: "[1. A responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não desonera o consumidor do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.] [2. A juntada de matérias jornalísticas genéricas, desacompanhada de qualquer outra prova individualizada, como protocolos de reclamação ou recibos, é insuficiente para demonstrar a efetiva interrupção do serviço de abastecimento de água em unidade consumidora específica.] [3. Inexistindo prova do ato ilícito, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.]"

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, § 6º, da Constituição Federal; Arts. 6º, VIII, e 14 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); Arts. 85, § 11, 370, 371, 373, I, e 487, I, do Código de Processo Civil; Art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.987/95; Art. 40 da Lei nº 11.445/2007; Lei Estadual (BA) nº 13.583/2016; Resolução AGERSA nº 02/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024920-83.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante GILSON RIBEIRO TOSTA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CINHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.